Tribunal: TJES
Processo: 5003379-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003379-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ PIO FAGUNDES
AGRAVADO: HAROLDO RODRIGUES FERRAZ e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPENHORABILIDADE. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INCISO v DO ART. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Pio Fagundes contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Banestes S/A, acolheu a impugnação apresentada por Nilton Cezar Rhein e desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo Volvo/FH 460 6X2T, placa PPA9779, reconhecendo a impenhorabilidade por se tratar de bem necessário ao exercício da atividade profissional de caminhoneiro autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o caminhão objeto da constrição judicial ostenta condição de bem impenhorável, nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, diante da comprovação do uso como instrumento de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos constantes nos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa GH Transportes Eireli, atestam que o caminhão em questão é utilizado exclusivamente para a atividade profissional do executado como caminhoneiro autônomo.

A jurisprudência do STJ, a exemplo do REsp 2.173.633/PR, reconhece que veículos empregados diretamente na atividade profissional do devedor, inclusive sob regime de alienação fiduciária, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC.

A restrição via RENAJUD, embora não impeça o uso imediato do bem, compromete a livre disposição e pode inviabilizar a celebração de contratos com empresas de transporte que exigem regularidade documental, afetando a continuidade da atividade e a fonte de subsistência do executado.

Inexistem nos autos elementos que indiquem tentativa de fraude à execução ou ocultação de patrimônio, o que afasta as hipóteses de relativização da impenhorabilidade.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, impõe ao credor o dever de buscar meios executivos menos gravosos quando presentes alternativas eficazes, como bloqueios via SISBAJUD, já efetivados no caso.

A revogação da decisão agravada demandaria juízo de cognição plena e superação de provas robustas, o que não se coaduna com os limites do agravo e da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veículo utilizado como instrumento de trabalho por profissional autônomo é impenhorável, nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, desde que demonstrada a vinculação direta à atividade laboral.

A restrição via RENAJUD, mesmo sem impedir o uso imediato do bem, pode comprometer a atividade econômica do executado e atrair a proteção da norma de impenhorabilidade.

A inexistência de má-fé, ocultação de bens ou tentativa de fraude à execução impede o afastamento da regra de impenhorabilidade, devendo a execução prosseguir por meios menos gravosos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão agravada tem por base a documentação constante dos autos principais, especialmente o contrato de prestação de serviços firmado entre o executado
Nilton Cezar Rhein

e a empresa GH Transportes Eireli (Id. 26171993), que comprova, de forma direta e objetiva, o uso do veículo para fins de transporte de carga.

Consta, ainda, expressamente da petição de impugnação à penhora (Id. 26171184) que o caminhão em questão é o único bem utilizado pelo executado para o exercício da atividade profissional como caminhoneiro autônomo, o que fora confirmado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, revela-se incabível a pretensão recursal de sustar os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o inciso V do art. 833 do CPC estabelece, de forma inequívoca, a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que veículos utilizados por profissionais autônomos, notadamente caminhoneiros, enquadram-se na proteção legal, desde que demonstrada a efetiva vinculação entre o bem e a atividade laboral, como ocorre na hipótese.

No Recurso Especial nº 2.173.633/SP, a Terceira Turma do STJ decidira que a impenhorabilidade de veículo necessário ao exercício da profissão se estende aos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia que tem por objeto o referido bem.

O eminente Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacara que a proteção legal visa a assegurar a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho, elementos fundamentais para a subsistência do devedor e respectiva família.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DOS BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM IMPENHORÁVEL. IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de revisão e rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/8/2023 e concluso ao gabinete em 30/9/2024. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) o veículo utilizado como ferramenta de trabalho é impenhorável; e b) é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia de bem, por si só, impenhorável. 3. De acordo com o art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O referido dispositivo legal tem por finalidade resguardar o direito à subsistência do devedor, que não pode ser privado dos bens indispensáveis ao exercício de sua profissão. 4.
Em regra, o carro utilizado pelo devedor para o exercício de sua profissão é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC,
ressalvadas as exceções previstas em lei. 5. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 6. A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o veículo ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio. 7. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem, de modo que, se este bem for necessário ao exercício da profissão, tais direitos aquisitivos estarão igualmente afetados à aquisição do bem impenhorável, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir, reflexamente, a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, ficando assim resguardado o direito do devedor à própria subsistência que o legislador buscou proteger. 8.
A impenhorabilidade do veículo necessário ao exercício da profissão se estende, de maneira reflexa, aos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia que tem por objeto o referido bem. 9. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão estadual, a recorrente comprovou que utiliza o veículo em questão para o exercício de sua profissão, motivo pelo qual a impenhorabilidade deve se estender aos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária que tem por objeto o referido bem.
10. Recurso especial provido para determinar o levantamento da penhora efetivada sobre os direitos aquisitivos do veículo Honda Fit EXL CVT, placa BEW 5144. (REsp n. 2.173.633/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

A alegação de que a restrição via RENAJUD não impede o uso direto do veículo não afasta o impacto substancial decorrente da constrição registral.

Isso porque, ainda que não impeça a circulação imediata, a restrição compromete a livre disposição do bem, inviabiliza a alienação regular e, em muitos casos, acarreta entraves operacionais relevantes, sobretudo na manutenção de vínculos contratuais com empresas que exigem documentação veicular desimpedida como condição para a contratação de serviços de transporte.

A decisão agravada levou adequadamente esse fator em consideração ao reconhecer que a manutenção da restrição representa ameaça concreta à continuidade da atividade profissional do executado e à preservação de fonte de subsistência, circunstância incompatível com a finalidade protetiva da norma de impenhorabilidade.

Ademais, não há qualquer indício de que o executado tenha agido de má-fé, tampouco de que esteja ocultando patrimônio ou tentando frustrar a execução, circunstâncias que, se presentes, poderiam mitigar a aplicação da regra de impenhorabilidade.

Também não se vislumbra, neste momento, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação ao credor, uma vez que foram mantidos os bloqueios financeiros realizados via SISBAJUD, os quais alcançaram valores pertencentes aos executados.

Registre-se, ainda, que a execução poderá prosseguir regularmente com a adoção de outras medidas constritivas menos gravosas, conforme autoriza o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

Por fim, é importante ressaltar que a tutela recursal pretendida não encontra amparo no juízo de cognição sumária exigido para a concessão de medida liminar.

A desconstituição da decisão judicial que reconheceu a incidência de norma legal protetiva, fundada em prova documental robusta, implicaria subversão da lógica processual estabelecida, além de comprometer garantias fundamentais relacionadas à dignidade da pessoa humana e ao direito ao trabalho.

Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação expendida, bem como qualquer risco real de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.